Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CEB. INSTALAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR. ÔNUS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS TÉCNICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
O relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regido pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF).
A responsabilidade objetiva imputada à CEB não isenta o autor de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I, do artigo 373, do CPC, a fim de ensejar a reparação dos danos materiais e morais alegados.